Tribunal: TJMT
Processo: 1015679-35.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015679-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[MATHEUS ERENO ANTONIOL - CPF: 371.175.408-26 (ADVOGADO), DANTRY FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 07.312.700/0001-60 (AGRAVANTE), J F ASSESSORIA CONSULTORIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - CNPJ: 12.292.682/0001-32 (AGRAVADO), MATHEUS DE FRANCISCO LAZARIM - CPF: 388.640.908-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. CAUÇÃO. IMÓVEL RURAL. AVALIAÇÃO SEM VISTORIA
IN LOCO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IDONEIDADE DA GARANTIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução após o oferecimento de imóvel rural em caução. A agravante sustenta a insuficiência da garantia e requer a revogação da medida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a caução ofertada comprova a garantia suficiente exigida pelo art. 919, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se documentos supervenientes podem ser apreciados nesta instância.

III. Razões de decidir

O efeito suspensivo exige, cumulativamente, os requisitos da tutela provisória e garantia suficiente da execução.

Avaliação particular realizada sem vistoria in loco, baseada em informações da própria parte e com ressalvas técnicas, não demonstra a idoneidade da caução.

Documentos supervenientes não apreciados pelo juízo de origem não podem ser examinados em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

Ausente a comprovação da suficiência da garantia, impõe-se a revogação do efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige garantia suficiente, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC. 2. Avaliação de imóvel sem vistoria in loco e baseada em informações unilaterais não comprova, por si só, a idoneidade da caução. 3. Documentos supervenientes não apreciados pelo juízo de origem não podem fundamentar o julgamento do recurso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dantry Factoring Fomento Comercial Ltda. contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 1006400-96.2026.8.11.0041, opostos por J F Assessoria Consultoria Comércio Imp. e Exp. Ltda., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá deferiu efeito suspensivo aos embargos, determinando a suspensão da execução nº 1112563-37.2025.8.11.0041, reconsiderando pronunciamento anterior e reconhecendo a idoneidade da caução ofertada pela embargante, consistente em imóvel rural de terceiro avaliado em R$ 2.126.000,00, reputando preenchidos os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, notadamente diante de indícios de excesso de execução e risco de dano decorrente de atos constritivos.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada é equivocada ao reconhecer a idoneidade da caução, uma vez que o bem imóvel ofertado pertence a terceiro, foi avaliado sem vistoria
in loco
e apresenta graves inconsistências fáticas, incluindo alegações de invasão há mais de 30 anos e ausência de posse pelo proprietário formal; (ii) há indícios de que o imóvel já foi utilizado em outras execuções, revelando possível instrumentalização indevida como garantia judicial; (iii) não restou preenchido o requisito da garantia idônea do juízo, exigido pelo art. 919, §1º, do CPC; (iv) inexiste
fumus boni iuris
em favor da agravada, pois a execução está lastreada em duplicatas virtuais regularmente constituídas, acompanhadas de notas fiscais, comprovantes de entrega e protestos por indicação, em conformidade com a legislação e jurisprudência do STJ; (v) não há qualquer incongruência entre o número de duplicatas e notas fiscais, tratando-se de operações parceladas; (vi) o documento unilateral apresentado pela agravada, atribuído à empresa sacadora, é genérico, não individualiza valores nem títulos e não atende às exigências do art. 917, §§3º e 4º, do CPC; (vii) o perigo de dano é inverso, pois a manutenção do efeito suspensivo impede o regular prosseguimento da execução e frustra a satisfação do crédito.

Ao final, requer a concessão de tutela recursal para revogar, liminarmente, o efeito suspensivo deferido aos embargos à execução, com o restabelecimento do curso da execução originária, bem como, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de urgência foi indeferido, conforme id. 360901371.

As informações constam no id. 371222880.

Nas contrarrazões de id. 366868396, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 1° de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que J F Assessoria Consultoria Comércio Importação e Exportação Ltda. opôs os Embargos à Execução n. 1006400-96.2026.8.11.0041 em face de Dantry Factoring Fomento Comercial Ltda., distribuídos por dependência à Execução de Título Extrajudicial n. 1112563-37.2025.8.11.0041, em curso perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, o Juízo
a quo
, em um primeiro momento, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, ante a ausência de garantia do juízo. Sobreveio, então, petição da embargante ofertando, em caução, imóvel rural matriculado sob o n.º 5.668 do Cartório de Registro de Imóveis de Juara/MT, reputado avaliado em R$ 2.126.000,00. À vista dessa documentação, o magistrado reconsiderou o pronunciamento anterior e deferiu o efeito suspensivo, por entender preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a garantia aceita não se reveste da idoneidade necessária, uma vez que a avaliação do imóvel foi produzida sem vistoria técnica, baseada em informações fornecidas pela própria interessada e sem comprovação segura da efetiva aptidão do bem para assegurar o juízo executivo. Aduz, ainda, que tampouco se encontra demonstrada a probabilidade do direito invocado nos embargos à execução, afirmando que inexiste excesso de execução e que os embargos não observam os requisitos previstos no art. 917, §§3º e 4º, do Código de Processo Civil. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para revogar o efeito suspensivo deferido.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se estavam efetivamente presentes os pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, previstos no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre registrar que parcela da fundamentação desenvolvida pela agravante se apoia em documentos e elementos probatórios supervenientes, posteriormente submetidos ao Juízo de origem mediante pedido de reconsideração ainda não apreciado. Tais elementos, por não integrarem a base fática considerada na decisão agravada, não podem servir como fundamento autônomo para o julgamento deste recurso, sob pena de indevida supressão de instância. A presente análise limita-se, portanto, ao acerto da decisão recorrida à luz do conjunto documental existente quando de sua prolação, exatamente como consignado na decisão liminar anteriormente proferida neste agravo.

Nessa perspectiva, o recurso merece provimento.

Dispõe o art. 919, §1º, do Código de Processo Civil:

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Da leitura do dispositivo legal extrai-se que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo de dois grupos de requisitos: de um lado, aqueles inerentes à tutela provisória; de outro, a existência de garantia suficiente da execução.

A exigência de garantia suficiente não possui caráter meramente formal. Para os fins do art. 919, §1º, do CPC, a garantia deve revelar-se concretamente apta a assegurar a efetividade da futura satisfação do crédito, proporcionando ao Juízo segurança quanto à suficiência patrimonial do bem oferecido e à sua efetiva utilidade como instrumento de resguardo da execução. Daí porque a idoneidade da caução deve estar suficientemente demonstrada por elementos objetivos, não se mostrando bastante mera estimativa unilateral do valor do bem desacompanhada de elementos técnicos que permitam aferir, com segurança, sua efetiva aptidão para garantir o juízo.

No caso concreto, entretanto, essa demonstração não se verificou.

A decisão agravada reconheceu a suficiência da caução essencialmente com fundamento no Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica – PTAM n.º 003/2026, elaborado por profissional contratado pela própria embargante.

Todavia, o próprio conteúdo do laudo evidencia limitações técnicas relevantes que impedem que ele sirva, por si só, como elemento seguro para aferição da idoneidade da garantia.

Com efeito, o parecer técnico registra expressamente que não houve vistoria ou inspeção presencial do imóvel, esclarecendo que a avaliação foi realizada “sem visita técnica ao imóvel”, em razão da dificuldade de obtenção de autorização de acesso, razão pela qual todas as informações empregadas na elaboração do trabalho foram extraídas de dados fornecidos pelo próprio cliente, de documentos disponibilizados pelo solicitante e de informações de mercado.

Mais do que isso, o próprio avaliador ressalva, de forma expressa, que a ausência de inspeção
in loco
limita a análise das características intrínsecas do imóvel, de seu estado de conservação e de eventuais particularidades estruturais e legais, circunstância capaz de comprometer a precisão do resultado obtido.

Observa-se, ainda, que o valor atribuído ao imóvel decorreu da simples aplicação dos índices do Valor da Terra Nua – VTN, divulgados pela Receita Federal, multiplicados pela área constante da matrícula, sem inspeção física destinada a confirmar as reais condições da propriedade, suas benfeitorias, seu estado de conservação ou outros fatores que ordinariamente influenciam a liquidez e o valor de mercado de imóvel rural.

Essas circunstâncias, consideradas em conjunto, revelam que o documento apresentado limita-se a estimar um valor econômico em caráter predominantemente abstrato, sem fornecer elementos técnicos suficientes para demonstrar, com o grau de segurança exigido pelo art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, que o imóvel ofertado constitui garantia efetivamente idônea e suficiente ao resguardo do juízo executivo.

O ponto central da controvérsia reside, portanto, na insuficiência objetiva dos elementos apresentados para comprovar a idoneidade da caução. Com efeito, não se está a concluir que o imóvel seja, em si, inapto a garantir a execução. O que se verifica é que o conjunto documental que embasou a decisão agravada, especialmente o parecer técnico de avaliação, elaborado sem vistoria
in loco
, com base em informações fornecidas pela própria interessada e contendo expressas ressalvas quanto às limitações da análise realizada, não oferece suporte seguro para o reconhecimento de que a garantia ofertada atende ao requisito de suficiência exigido pelo art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Corrobora essa conclusão a orientação firmada por esta Corte de Justiça no sentido de que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe demonstração efetiva da idoneidade e suficiência da garantia ofertada. Não se satisfaz essa exigência com a mera indicação de bem ou com prova incapaz de evidenciar, de forma segura, sua aptidão para assegurar o juízo executivo. Em tais hipóteses, por ausência de um dos requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, não se autoriza a concessão ou a manutenção do efeito suspensivo. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO . CAUÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA. DECISÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, probabilidade do direito, risco de dano e garantia suficiente da execução, conforme o art. 919, § 1º, do CPC . 2. Imóvel não registrado em nome do executado e sem avaliação judicial não constitui caução idônea.
3. A ausência de prejuízo e a posterior manifestação do Ministério Público em grau recursal afastam a nulidade por falta de intervenção na instância de origem .” (...)”
(TJMT, RAI 10305163220258110000, 3[ Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 21.11.2025 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO – NECESSIDADE DE GARANTIA NO MONTANTE INTEGRAL EXECUTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVACÃO – PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS – NÃO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é condicionada ao preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória e à garantia da execução por penhora, depósito ou calção suficientes, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil .
2. Na hipótese dos autos, a embargante indicou bem imóvel à penhora, o qual não foi objeto de avaliação judicial, tampouco foi aceito pela credora, acrescente-se, ainda, que o mero oferecimento de bens em caução não constitui garantia suficiente à concessão de efeito suspensivo aos embargos executórios, medida excepcional que depende da presença simultânea dos requisitos autorizadores.”

(TJMT, RAI 1018322-68.2023 .8.11.0000, 1ª Cam. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 05.12.2023 – negritei)

A agravante sustenta, ainda, a ausência de probabilidade do direito invocado nos embargos, ao argumento de que a execução encontra-se regularmente aparelhada, inexistindo excesso de execução, bem como de que não foram observadas as exigências previstas no art. 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

Todavia, diante da conclusão ora alcançada quanto à ausência de demonstração segura da idoneidade da caução ofertada, revela-se desnecessário o exame aprofundado dessa alegação. Isso porque a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, de modo que a inexistência de um deles já impede, por si só, a manutenção da medida suspensiva, sem prejuízo de que as questões atinentes à probabilidade do direito sejam oportunamente apreciadas pelo Juízo de origem no julgamento dos embargos.

Desse modo, ausente prova objetiva da idoneidade e suficiência da garantia ofertada, resta descaracterizado um dos pressupostos cumulativos exigidos pelo art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, impondo-se a revogação do efeito suspensivo concedido.

Por fim, ressalvo que eventual documentação superveniente já submetida ao Juízo de origem deverá ser oportunamente apreciada sob o crivo do contraditório, sem prejuízo de ulterior controle recursal.

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da decisão agravada para revogar o efeito suspensivo atribuído aos Embargos à Execução n. 1006400-96.2026.8.11.0041 e determinar o regular prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial n. 1112563-37.2025.8.11.0041.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 1° de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026